Tribunal: STF
Processo: Rcl 69092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Foxter Consultoria Imobiliária Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020805-07.2020.5.04.0011, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Gilvane Beller Borges, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.
 
    3.  Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes e com determinação de pagamento das respectivas verbas laborais.
 
    4. Relata que a 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, apreciando os embargos de declaração opostos por ambas as partes, atribuiu efeito modificativo ao referido recurso, acolhendo parcialmente os pleitos, mantendo, contudo, o reconhecimento do vínculo empregatício.
 
    5. Informa que a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou o reconhecimento do vínculo de emprego. Menciona que os respectivos embargos de declaração foram rejeitados. Diz da negativa de seguimento do recurso de revista interposto, sob o argumento de óbice da Súmula nº 126 do TST, por supostamente se exigir exame probatório. Registra que apresentou agravo de instrumento para viabilizar o processamento da tese de direito no recurso de revista, alusiva à inexistência de vínculo de emprego.
 
    6. Sustenta, em síntese, inobservadas as decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), porquanto o reconhecimento de vínculo empregatício se deu a partir da tese de terceirização ilícita de atividades-fim.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do Trâmite do processo de origem, até a decisão final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
    8. Em 20/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 16).
 
    9. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata que o Regional da 4ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença mediante a qual se reconhecera o vínculo empregatício entre as partes, porquanto comprovado o preenchimento dos requisitos fático-jurídicos da relação laboral, sobretudo a subordinação jurídica. Diz da negativa de seguimento do recurso de revista interposto e que o respectivo agravo de instrumento se encontra pendente de análise e julgamento (e-doc. 19).
 
    10. A parte beneficiária, Gilvane Beller Borges Morawski, em contestação, alega inexistência de aderência estrita às teses vinculantes apontadas, uma vez ausente “contrato válido” a que exige o art. 6º da Lei nº 6.530, de 1978. Diz que o Juízo de 1º Grau reconheceu a presença de todos os elementos da relação de emprego, sendo mantida em 2º Grau diante das peculiaridades do caso concreto, em que a autonomia a que exige a lei não foi respeitada, estando presentes os elementos do vínculo laboral. Requer seja negado seguimento à presente reclamação (e-doc. 21).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto alegre (e-doc. 12, p. 340-360; grifos e destaques do original):
 
“(...) MÉRITO 
Vínculo de emprego
(...)
Examino. 
O cerne da questão deduzida nestes autos diz respeito à existência ou não de vínculo de emprego entre as partes: enquanto a autora sustenta que era vendedora de imóveis, na condição de empregada, a reclamada defende que a demandante atuava como corretora de imóveis autônoma. 
Primeiramente, é necessário verificar a legislação acerca da atividade de corretor de imóveis, vigente à época do início da prestação de serviços, isto é, 05/10/2014 (segundo a inicial) e maio de 2014, segundo a reclamada. 
Nesse ponto, é importante destacar que a Lei nº 6.530/78 é o diploma que regula a profissão do corretor de imóveis. Além disso, cabe ressaltar que o início da prestação de serviços da autora em favor da reclamada é anterior à Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que incluiu os parágrafos 2º, 3º e 4º no artigo 6º da mencionada Lei 6.530.
O parágrafo 2º do artigo 6º estabeleceu a possibilidade de as imobiliárias inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis celebrarem contrato de associação específico com corretor de imóveis, mantendo estes sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário. Esse contrato de associação deve ser registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. E, conforme o parágrafo 3º, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. Ainda, o parágrafo 4º dispõe que "O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943".
Assim, conquanto tenha se iniciado em 2014, a relação mantida entre as partes se rege pela legislação anterior à Lei nº 13.097/15. 
A reclamada anexa "contrato de atividade de corretor autônomo" firmado com a reclamante em 16 de maio de 2014 (ID. b0d6a91). Por esse ajuste, a reclamante iria realizar, em conjunto com a reclamada, "a mediação das vendas de imóveis de Incorporadores clientes da CONTRATANTE, quando por esta solicitada e o CORRETOR estiver de acordo e nas condições que para cada negócio forem ajustadas, nas épocas próprias". 
Desde logo, ressalto que, no Direito do Trabalho, não é relevante o nome atribuído pelas partes ao contrato celebrado, pois o que define a natureza da relação havida é a realidade dos fatos. É o princípio da primazia da realidade que norteia este ramo juslaboralista.
Dito isso, ressalto que, ao admitir que a reclamante lhe prestou serviços, a reclamada atraiu para si o ônus da prova acerca da existência do fato impeditivo apresentado (art. 818 da CLT, c/c 373, II, do NCPC), qual seja, a autonomia da demandante na prestação de serviços e, por seguinte, a ausência de subordinação jurídica. 
Assim, passo ao exame da prova oral colhida (ata do ID. 454cc1d e ata notarial do ID. 6386466).
(...)
O primeiro aspecto a ser ressaltado na prova oral é a estrutura organizacional da reclamada, revelada pelos depoimentos. Nessa estrutura, existem os diretores (sócios), os gerentes, e as equipes de corretores. Pelo exame do conjunto probatório, é inequívoco que os gerentes coordenam equipes de corretores ditos "associados", entre eles a autora.
(...)
Os documentos dos IDs. 25d4ae2 - Pág. 8 e 11, com o logotipo da reclamada, indicam as vestimentas que deveriam ser evitadas pelos corretores, na apresentação perante os clientes.
A prova documental, somada ao conteúdo dos depoimentos das testemunhas Carolina Barcelos Lenk, Eduardo Postingher e Rosenilda da Silva Portella, revela a existência de uma estrutura organizacional de empresa, sendo que os corretores, na verdade, estavam diretamente subordinados aos gerentes comerciais, e estes, por sua vez, atuavam sob a ingerência dos diretores. Esses gerentes, embora formalmente fossem considerados "autônomos", atuavam como prepostos da reclamada, na coordenação da equipe, ficando responsáveis pelo repasse e atingimento de metas, estabelecimento de escalas de plantão, cobrança de desempenho, entre outras atividades.
De outro lado, os depoimentos de Rodrigo Dorneles de Araújo, Daniel Coferi e Cecília Jardim de Abreu destoam de todo o resto da prova, pois indicam uma atuação eventual do corretor, sem engajamento em equipes, nem coordenação de gerentes. O depoimento de Cecília está descolado da realidade, pois nega a existência de gerentes nas lojas, contrariando a farta prova documental no sentido de que a reclamada atua com "gerentes" e "corretores" organizados em equipes, fazendo plantões em lojas da ré e em pontos de vendas disponibilizados pelas incorporadoras. Nessa estrutura organizacional complexa, é difícil conceber que os gerentes e os corretores das equipes atuem sem qualquer ingerência da reclamada, cada um por si, com autonomia.
Dentro dos 300 corretores vinculados à reclamada - informação prestada pela testemunha Cecília -, é possível supor que existam corretores de imóveis autônomos que assinem contrato de associação específico e façam intermediações esporádicas, sem qualquer vinculação com equipes, de forma autônoma. Todavia, esse não é o caso da autora.
Dito isso, passo a analisar os requisitos para caracterização do vínculo de emprego. Observo, no caso, que a onerosidade está consubstanciada pelo recebimento de valores que caracterizam típica contraprestação salarial, ainda que pagos exclusivamente sob a forma de comissões, as quais possuem indiscutível natureza remuneratória, nos termos do art. 457, caput e § 1º, da CLT.
Por sua vez, é evidente a prestação de serviços de forma pessoal pela demandante, de modo que se encontra devidamente preenchido outro dos requisitos estipulados no art. 3º da CLT. O elemento da não-eventualidade também se encontra presente no caso em tela, uma vez que restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação permanente de prestação de serviços da reclamante para a demandada, a qual se dava em dias e horários fixos determinados pela ré, inserindo-se na atividade-fim desta.
Finalmente, entendo que a relação de emprego, na hipótese, encontra-se caracterizada face à efetiva presença do elemento subordinação, tanto do ponto de vista subjetivo (ao gerente, que atua como preposto), como no seu aspecto objetivo, o qual emerge da própria natureza das funções desempenhadas. Nesse sentido, Tarso Fernando Genro, (in Direito Individual do Trabalho, Editora LTr, São Paulo, 1985) explica que:
(...)
Repiso que o conteúdo das correspondências eletrônicas anexadas aos autos reforça a prova testemunhal, no sentido de que efetivamente havia a cobrança do cumprimento de metas e de comparecimento a reuniões, bem como a plantões de vendas e eventos (ID. ae784a1 e seguintes). Em que pese a reclamada tenha se insurgido quanto aos documentos apresentados, não apresentou qualquer prova de que tenham sido fabricados ou alterados, motivo pelo qual entendo possível sua consideração como meio de prova. E, como já foi mencionado acima, muitos desses documentos foram endereçados diretamente à reclamante.
Da mesma forma, ainda que a reclamada alegue que a inscrição da reclamante no CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis -, seja suficiente para caracterizar a sua condição de autônoma, denoto que tal inscrição no aludido conselho não era requisito para o profissional se habilitar na prestação de serviços de venda de imóveis na ré, já que a prova oral produzida se mostrou dividida quanto ao aspecto.
Logo, entendo que o conjunto probatório demonstra que as atividades da reclamante estavam inseridas na atividade-fim da ré (intermediação de compra e venda de imóveis), e eram desenvolvidas na forma em que determinado pela reclamada.
Admitida a prestação de serviços, era ônus da defesa comprovar que a relação jurídica mantida com a autora não era de emprego, nos termos do arts. 818 da CLT e 333, II, do CPC, ônus do qual ela não se desincumbiu a contento. 
Em casos semelhantes, envolvendo a mesma reclamada, assim já decidiu o E. TRT da 4ª Região:
(...)
Assim, impõe-se reconhecer o vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada no período de 05/10/2014 a 26/01/2020, tendo em vista a projeção do aviso-prévio, sendo 12/12/2019 o último dia trabalhado. 
No tocante à remuneração, é incontroverso que o pagamento se dava por comissões sobre as vendas.
(...)
Tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos, é razoável considerar que a comissão vigente no período contratual era de 2%. 
Condeno a reclamada a registrar o contrato de trabalho na CTPS da autora, fazendo constar a função de vendedora de imóveis e o salário correspondente a comissões de 2% sobre as vendas. (...).”
 
    21. A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a sentença de piso, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício (e-doc. 13, p. 197-226).
 
    22. O Regional do Trabalho negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora reclamante (e-doc. 13, p. 236-239). Posteriormente, negou seguimento ao recurso de revista interposto, mantendo, contudo, o reconhecimento do vínculo empregatício, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 13, p. 363-365):
 
“(...) Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego 
Não admito o recurso de revista no item.
A matéria de insurgência, nos termos propostos, exige a incursão do julgador no contexto fático-probatório do processo. Isso, porém, não é admissível no âmbito recursal de natureza extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula n. 126 do E. TST. 
Nesse sentido, destaco por oportuno o seguinte julgado do C. TST:
(...)
Assim, nego seguimento ao recurso quanto ao tema "VÍNCULO DE EMPREGO. TOTAL INEXISTÊNCIA. TRABALHO AUTÔNOMO.”
 
    23. Por fim, a parte ora reclamante interpôs agravo de instrumento que se encontra pendente de análise e julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.
 
    24. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e a corretora de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    25. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados nas decisões reclamadas, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    26. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    27. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    28. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    29. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    30. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    31. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    32. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator